Tribunal: STF
Processo: ARE 1473099
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, ementada nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. POLICIAL PENAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TESE APLICÁVEL ÀS ATIVIDADES PRESTADAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENCIAÇÃO COM A ATIVIDADE DE RISCO. CATEGORIA QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 144/2014. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAREM, DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE O AUTOR LABOROU EM EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS QUÍMICOS, FÍSICOS, BIOLÓGICOS OU ASSOCIAÇÃO DE AGENTES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA, DE MODO PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 4 – ID: c31e720a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, II, e §4º-C, III, do texto constitucional. (eDOC 6 – ID: dc99411b) 



    Nas razões recursais, alega-se que “visto que o recorrente/autor exerceu atividade especial insalubre, prejudicial à saúde e integridade física, nos termos Tema 942 desta Corte assegurou que até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, há direito à conversão o tempo de trabalho prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, é de se julgar procedente o pedido inicial”. (eDOC 6 – ID: dc99411b, p. 11) 



    Afirma-se que a atividade policial é insalubre e que há documentos colacionados nos autos que comprovam isso. 



    Destaca-se que essa atividade se enquadra na previsão do art. 40, § 4º, III, da CF, para corroborar a tese de que é possível a conversão do tempo especial em comum. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, afastando a aplicação do tema 942 da repercussão geral, impossibilitou ao militar ora recorrente a conversão de tempo de serviço especial em comum para averbação no Regime Geral de Previdência Social. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Nesse viés, no que diz respeito à aposentadoria especial pelo exercício de atividade de risco, houve regulamentação através da Lei Complementar nº 51/1985, com redação dada pela Lei Complementar nº 144/2014, que passou a prever as regras para aposentadoria especial do servidor público policial, ou seja, desde então passou haver regulamentação especifica no que tange a aposentadoria especial dos policiais civis. 



    No caso da aposentadoria especial concernente as atividades previstas no inciso III, §4º, do artigo 40 da CF/88, ante a mora legislativa na época, foi editada a súmula vinculante nº 33 do STF: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (destaquei). 



    De tal modo, referido benefício previdenciário passou-se, temporalmente, a ser regido pela Lei 8.213/1991. Todavia, na época o entendimento da Suprema Corte era de que a aplicação da disciplina do RGPS não abrangia a possibilidade de conversão do tempo especial em comum, que seria obstada pela proibição de contagem de tempo fictício, prevista no art. 40, § 10, da CF. Precedentes: (MS nº 33.958, rel. Min. Luiz Fux, dec. monocrática, j. 2/8/2016; MI nº 3.920 AgR, rel. Min. Edson Fachin, j. 26/11/2015).



    Não obstante, houve mudança no entendimento por parte da Suprema Corte, por meio do julgamento do RE 1.014.286 / SP, ocasião pela qual foi fixado o tema nº 942, in verbis:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”



    É imperioso destacar que referida tese jurisprudencial não se referiu aos incisos I e II da norma revogada, ficando expresso que tal aplicação se deu tão somente às atividades descritas no então inciso III, §4º, do artigo 40 da CF/88, isto é, referiu-se tão somente às “exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.



    Denota-se, portanto, que não há que se falar em aplicação analógica do Tema 942 ao caso concreto, tampouco dos termos da Lei nº 8.213/1991, haja vista se tratar de atividade com regramento próprio. 



    Forçoso destacar, inclusive, que a utilização dos critérios estabelecidos pela Lei nº 8.213/1991 para a conversão de tempo especial dos servidores submetidos ao regime da Lei Complementar nº 51/1985, como pleiteia a parte recorrente, implicaria em criação, pela via interpretativa, de um regime jurídico híbrido, o que contraria a jurisprudência sedimentada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes: (MI nº 4528 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/6/2012; RE nº575089, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10/9/2008; AI 682195 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/9/2009; MI nº1083, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 2/8/2010). 



    Cumpre enfatizar, ainda, que em razão dos servidores públicos policiais já disporem de condição especial para inativação, não é cabível a conversão de tempo pretendida na peça vestibular, por expressa ausência de previsão legal, podendo configurar, também, a incidência de bis in idem, haja vista existir tratamento especial a parte autora, por meio do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/85, vejamos:



    (...)



    A respeito disso, a Corte Suprema já reconheceu tal “status” de tratamento diferenciado por meio do julgamento da ADI nº 3.817/DF, nos autos do RE nº 567.110/ACRG, ocasião em que se reconheceu a recepção pela Constituição da República de 1988 do art. 1º da Lei Complementar federal nº 51/85, que estabelece os critérios diferenciados para a aposentadoria especial dos servidores públicos policiais.



    (...)” (eDOC 4 – ID: c31e720a, p. 2-3)  



    Registre-se que no julgamento do tema 942 da sistemática da repercussão geral discutiu-se a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 



    Na ocasião, assentou-se a seguinte tese:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 



    Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (grifo nosso)  



    Observa-se que o referido paradigma abordou a questão à luz do art. 40, § 4º, III, da CF, na redação anterior, e do art. 40, § 4º-C, da CF, na redação conferida pela EC 103/2019, os quais se referem exclusivamente aos servidores civis, in verbis, respectivamente: 



    Redação anterior à EC 103/2019:  



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo 4º 



    É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. 



    III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.  



    Redação conferida pela EC 103/2019: 



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.  



    Relevante ainda destacar que o STF firmou orientação no sentido de que não se aplica aos policiais militares a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 3.8.2015, grifo nosso)  



    Feitas essas considerações, conclui-se que não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, afastando a aplicação do tema 942, não divergiu da jurisprudência desta Corte. 



    A esse propósito, cito ainda os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (RE 1414299 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.03.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1396887 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022)  



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.433.167, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.5.2023; RE 1435141, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.5.2023; RE1429158, Rel Min. Nunes Marques, DJe 28.4.2023; RE 1422924, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.3.2023. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4 - ID: c31e720a, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente